Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701941-83.2021.8.07.0018 Apelante(s) Mariza Rodrigues Avelino Vieira Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Da petição de Id 41316670: Defiro o pedido de adiamento do julgamento do feito na 23a Sessão Ordinária presencial por videoconferência, que será realizada em 23/11/2022, para a próxima sessão por videoconferência, em razão da indisponibilidade do advogado da autora, único constituído nos autos, para sustentação oral na data e horário da referida sessão, conforme documento apresentado no Id 41316671. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora